Tribunal: TJMT
Processo: 0000809-23.2012.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000809-23.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO COZER LAMINADORA - CNPJ: 37.450.517/0001-92 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO

–
juros remUNeratórios – taxa média de mercado – não observancia – revisão – possibilidade – sentença mantida – recurso desprovido.

Sendo as taxas de juros remuneratórios cobradas em valores condizentes com as taxas médias de mercado para as operações, não há se falar em abusividade.
Houve
expressa contratação da capitalização mensal, conforme se verifica na “cláusula 5” do contrato.

É legal a cobrança da referida comissão, estando apenas seu valor limitado à soma da taxa de juros remuneratórios contratados com a taxa de juros de mora (limitados a 12% ao ano) mais a multa contratual (limitada a 2%), sem cumulação, aí sim, com qualquer outro encargo.

Porém, neste caso, Inexiste avença ou cobrança da comissão de permanência, o que resta prejudicada a pretensão do autor. De igual forma não restou demonstrada a cobrança de tarifas.

No que tange a alegação de abusividade das Cláusulas relativas a “
autorização para débito em conta”
,
“cessão de crédito”
,
“alteração da forma de pagamento”
e
“compensação de créditos”
, a parte Autora/Apelante, livremente manifestou sua vontade em celebrar o contrato de financiamento com o banco requerido e expressamente aquiesceu às regras a que o contrato deveria ser saldado, inclusive mediante o débito automático das parcelas na conta corrente mantida junto à instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.o 0000809-23.2021.8.11.0087 – ação de Embargos a Execução – oposto por ANTONIO COZER LAMINADORA – julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, determinou que os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, no patamar de 2,24% ao mês; declarou abusiva a taxa de abertura de crédito, devendo a mesma ser abatida do saldo devedor; condenou as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a

revisão do contrato determinada na r. Sentença com fundamento nos termos em que as partes firmaram contrato de Adesão não pode ocorrer, vez que quebra o princípio do ato jurídico perfeito.

Aduz que a parte não só sabia de antemão o que iria pagar ao fim do contrato, como também laborou na própria construção do pacto, que agora alega restar submetida.

Consigna que se a parte não foi coagida ou obrigada a firmar o pacto em tela, interagiu de forma plena da elaboração do pacto, sobremaneira no que diz respeito às suas cláusulas essenciais, temos que o pacto em testilha haverá de restar considerado como um Ato Jurídico Perfeito, e não há falar em contrato de Adesão, tampouco revisá-lo.

Que a apreciação judicial deste título de crédito com o sentido de revisá-lo, vai contra princípio constitucional, razão por que a revisão tentada não pode levar-se a diante.

Requer a reforma da sentença, não havendo que se falar em ilegalidade das cláusulas, tampouco em revisão, devendo os pedidos serem julgados totalmente improcedentes.

Sustenta a legalidade dos juros remuneratórios contratados, posto que não houve qualquer demonstração de abusividade pela parte Apelante.

Sustenta que o magistrado levou em consideração uma tela juntada pela parte, a qual demonstrou que na época da contratação a taxa média de juros era de 2,24%, e assim decidiu por alterar o referido encargo na cédula, objeto da execução.

Porém, que deixou o Magistrado de analisar que a referida pesquisa demonstra na verdade os juros de forma Linear, sendo que o valor total dos juros é resultante da sua incidência somente sobre o capital inicial, ou seja, a taxa não incide sobre o valor dos juros acumulados periodicamente.

Consigna que no contrato firmado entre as partes, houve a contratação de capitalização de juros diária de forma expressa, ou seja, juros não são lineares e sim capitalizados.

Que na capitalização existe incidência dos juros de forma composta, sendo essa modalidade contratada pela parte recorrente, cabendo trazer a demonstração na cédula contratada.

Assim, que a base da taxa média juntada pela parte recorrida e utilizada pelo Juízo não pode ser utilizada para alterar o contrato firmado entre as partes, eis que não se trata de cédula formalizada com juros linear, merecendo a improcedência na totalidade dos embargos a execução.

Ainda, que o percentual de taxa média divulgado pelo Banco Central não possui vinculação imperativa ao mercado financeiro nacional, sendo uma base para utilização comparativa, contudo, no momento da formalização do contrato há de serem verificadas condições econômicas da época.

Que no caso em análise, o percentual ficou em 3,20% para 2,24% ao mês, ou seja, a diferença de 0,96%, e, por isso está dentro da média do mercado, assim como pacificado pelo STJ, cabendo ressaltar que se denomina TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO exatamente porque é variável, mas permanece dentro da “média”.

Sustenta que para alteração dos juros contratados, deve haver a comprovação cabal de abusividade em relação a média do mercado.

Que deve ser modificada a sentença a fim de manter o contrato na integra, eis que não comprovada abusividade nos juros no contrato firmado e objeto da ação, eis que somente alegação de que foi firmado em percentual maior do que a taxa média não representa justificativa para alteração contratual.

Defende a legalidade da cobrança da tarifa, posto que ocorreu a transparência na contratação e devida ciência da parte recorrida.

Quanto aos honorários advocatícios, apesar de constar que fora julgado parcialmente procedente os pedidos, que o recorrente somente decaiu em dois pedidos feito na inicial.

Que na inicial a parte requereu inúmeros pedidos, contudo, só teve provimento de um, e, demonstrando, que o Apelante foi sucumbente mínimo, enseja-se a aplicação do Parágrafo Único do art. 86 do CPC, sob a baliza do §2o, do art. 85 do aludido diploma processual.

Requer o recebimento do presente recurso em

ambos os efeitos, e o seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença ora guerreada, julgando improcedente os pedidos inseridos nos embargos à execução, mantendo as cláusulas contratuais, inclusive os juros remuneratórios e na cobrança de tarifa e ainda determinar a inversão do ônus na totalidade da condenação em honorários advocatícios em face do recorrido, haja vista a sucumbência mínima do pedido ou a minoração o valor da verba de honorários.

Contrarrazões (id.n.o 180439703).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.o 0000809-23.2021.8.11.0087 – ação de Embargos a Execução – oposto por ANTONIO COZER LAMINADORA – julgou parcialmente procedente referido embargo, determinou que os juros os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, no patamar de 2,24% ao mês; declarou abusiva a taxa de abertura de crédito, devendo a mesma ser abatida do saldo devedor; condenou as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa.

Busca o Apelante a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos inseridos nos embargos à execução, mantendo as cláusulas contratuais, inclusive os juros remuneratórios e na cobrança de tarifa e ainda determinar a inversão do ônus na totalidade da condenação em honorários advocatícios em face do recorrido, haja vista a sucumbência mínima do pedido ou a minoração o valor da verba de honorários.

Pois bem.

Em pese as alegações do Apelante, o Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, verifico que o Apelante/Embargado, não obteve êxito em desconstituir o direito da parte Apelada/Embargante.

O documento juntado pela parte do Embargante/Apelada, para comprovar a taxa média de mercado dos juros remuneratórios, em que pese impugnado pelo Apelante/Embargado demonstra a taxa média aplicada a época da contratação, conforme se verifica no site:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20110226%2Ftx012040.asp

Assim, entendo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos; posto que, cabia ao Apelante, desconstituir o direito da parte Apelada, e deste ônus não se desincumbiu.

De rigor, pois, a manutenção da sentença de parcial procedência

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários para 15%, com fulcro no art. 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024